Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-96.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PREPARO. ISENÇÃO LEGAL. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. REQUISITOS. não DEMONSTRADOS. artigo 98 e seguintes do CPC e Lei 1.060/50. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A atuação da curadoria como substituta processual do réu citado por edital induz à isenção legal conferida pelo artigo 1.007, § 1o, do CPC c/c artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69. Desse modo, o recolhimento do preparo é dispensado, ainda que a parte não esteja sob o pálio da gratuidade judiciária.
O exercício da curadoria especial não presume a hipossuficiência do representado, porquanto a gratuidade de justiça deve ser analisada com base nos requisitos legais e pessoais previstos no artigo 98 e seguintes do CPC e na Lei 1.060/50.
Em relação à citação por edital, o Novo Código de Processo Civil prevê expressamente no art. 256 e em seu § 3o, in verbis: “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”.
Esgotados todos os meios disponíveis para localização do réu e atendidos os requisitos do artigo 256, § 3o, e art. 257, I, do CPC, não se vislumbra nulidade na citação por edital.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.